Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Operação Gotemburgo. Desdobramento da Operação Conexão Brasília. Crimes de fraude em licitação ou contrato para aquisição de equipamentos médicos e hospitalares. Crimes relacionados a recursos do fundo de saúde distrital provenientes da União – Sistema Único de Saúde. Competência da Justiça Federal. Precedentes do STF e do STJ. Ordem concedida.